Tribunal: TJES
Processo: 0006283-66.2021.8.08.0014
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006283-66.2021.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADRIANO SILVA SERAFIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006283-66.2021.8.08.0014

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADRIANO SILVA SERAFIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Agravo em execução interposto em favor do reeducando
ADRIANO SILVA SERAFIM
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o pedido de remição da pena em decorrência dos certificados de cursos da “Trilha de Carreiras”.

Em suas razões alega que o reeducando estudou dentro da unidade prisional e que detém os requisitos necessários para fazer jus ao benefício legal de 308 dias de remição.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Contrarrazões e parecer ministerial, ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória -ES, 26 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0006283-66.2021.8.08.0014

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADRIANO SILVA SERAFIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De plano, observo que o apenado requereu a remição de 308 dias referentes à juntada de certificados do curso “Trilha de Carreiras”.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de previsão legal para cursos à distância fora dos parâmetros legais.

Pois bem.

O artigo 126, da Lei nº 7.210/84, dispõe que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por estudo, parte do tempo de execução da pena, sendo 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência de curso, ou quando há a conclusão de ensino fundamental, médio, ou superior durante o cumprimento da pena.

O estudo trata-se, em verdade, de um estímulo ao reeducando, que visa a reinserção no meio social e no mercado de trabalho, bem com tem o intuito de preservar a humanidade da pena.

Compulsando os autos, observo que o magistrado analisou os certificados juntados pelo reeducando, concedendo o benefício referente a alguns certificados, bem como indeferiu o pleito em relação aos cursos que não atenderam aos requisitos necessários.

Verifica-se que os certificados objeto do presente recurso são oriundos do curso denominado "Trilhas de Carreira" e referem-se a cursos de extensão do ensino básico.

Consta dos autos a manifestação da instituição de ensino Universidade Pitágoras Unopar, informando que os cursos são extracurriculares, ofertados de forma gratuita, na modalidade online e com direito a emissão de certificado de conclusão.

Afirma, ainda, que este curso é realizado de forma livre, não havendo mediação por tutor.

No caso vertente, observa-se que o reeducando realizou curso à distância sem supervisão da Administração quanto as horas diárias estudadas ou quanto a grade curricular, ausente a avaliação presencial ou online acerca dos conhecimentos adquiridos.

Assim, vislumbra-se que o curso está em nítido desacordo com o disposto no artigo 126, §1°, da Lei de Execução Penal, razão pela qual não se mostra possível conceder a remição.

Nesse sentido é o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. A GRA VO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares
. 2. Consoante descrito no acórdão inquinado coator, "na hipótese dos autos, além de inexistir a certificação do curso frequentado pelo agravante, decorrente de ato da autoridade educacional competente,
não é possível aferir se foi respeitada a carga horária máxima de 04 horas de estudos diários estabelecida pelo artigo 126 § 1°, inciso 1, da Lei de Execução Penal".
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.6721SP, Rei. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, DJe 30.4.2021)

Desta forma, observa-se que a atividade foi realizada sem nenhum controle ou fiscalização da Administração Penitenciária, tampouco pela empresa que oferece o curso, não atendendo, portanto, as exigências previstas no artigo 126, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Incabível, portanto, o deferimento do pleito para que a pena do reeducando seja remida, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº
0006283-66.2021.8.08.0014

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADRIANO SILVA SERAFIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUDO A DISTÂNCIA – SEM AVALIAÇÃO - REMIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Realizado o curso à distância sem a supervisão da Administração quanto às horas diárias estudadas ou quanto à grade curricular e, ausente a avaliação presencial ou online acerca dos conhecimentos adquiridos, mostra-se impossível conceder a remição, eis que em nítido desacordo com o que dispõe o artigo 126, §1°, da Lei de Execução Penal.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória, 8 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.